Tribunal: TJSP
Processo: 2083304-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABEAS CORPUS. DECRETO MUNICIPAL. MEDIDAS RESTRITIVAS TEMPORÁRIAS DE LOCOMOÇÃO. COMBATE AO CORONAVÍRUS. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO NÃO CONFIGURADA. Diante da necessária ponderação de direitos individuais e fundamentais visando a obstar a falência do sistema de saúde de cada Município, no caso em tela, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABEAS CORPUS. DECRETO MUNICIPAL. MEDIDAS RESTRITIVAS TEMPORÁRIAS DE LOCOMOÇÃO. COMBATE AO CORONAVÍRUS. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO NÃO CONFIGURADA. Diante da necessária ponderação de direitos individuais e fundamentais visando a obstar a falência do sistema de saúde de cada Município, no caso em tela, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.